Tribunal: STF
Processo: ADI 3022
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO DO ART. 12 DA
LEI 9.868. ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ALÍNEA A DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 9.230/1991 DO ESTADO DO RIO
 GRANDE DO SUL. ATRIBUIÇÃO, À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, DA DEFESA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
PROCESSADOS CIVIL OU CRIMINALMENTE EM RAZÃO DE ATO PRATICADO NO
EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. OFENSA AO ART. 134 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Norma estadual que atribui à Defensoria
Pública do estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais
 processados civil ou criminalmente em razão do regular exercício do
 cargo extrapola o modelo da Constituição Federal (art. 134), o qual
 restringe as atribuições da Defensoria Pública à assistência
jurídica a que se refere o art. 5º, LXXIV.
2.      Declaração da
inconstitucionalidade da expressão "bem como assistir,
judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato
praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais",
contida na alínea a do Anexo II da Lei Complementar estadual
10.194/1994, também do estado do Rio Grande do Sul. Proposta
acolhida, nos termos do art. 27 da Lei 9.868, para que declaração de
 inconstitucionalidade tenha efeitos a partir de 31 de dezembro de
2004.
3.      Rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do art. 45
da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
4.      Ação julgada
parcialmente procedente.